Tribunal: STF
Processo: HC 210120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. BIS IN IDEM QUE NÃO SE VERIFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Presente fundamentação concreta a demonstrar a tipicidade e dolo da conduta não há como divergir da fundamentação estabelecida pelas instâncias ordinárias sem implementar reexame de fatos e provas, o que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. As instâncias antecedentes concluíram que o fato de os acusados terem imposto a condição análoga a escravo a vítimas estrangeiras, em situação de situação de vulnerabilidade econômica, e irregularidade documental no Brasil, e ainda terem restringido-lhes a liberdade de locomoção, são circunstâncias que justificam o acréscimo operado na pena base, conclusão que a princípio, não é desproporcional ou arbitrária, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    4. Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, o incremento na pena base não é ínsito ao tipo penal, o qual, como bem ressaltou o Tribunal de Origem não pressupõe o cerceamento de liberdade da vítima, por exemplo. Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    5. Agravo regimental desprovido.